Tribunal: TJSP
Processo: 1007507-62.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de ilegalidade na conduta da ré, ao promover a negativação – Inadimplência configurada, à época, pois os valores devidos não estavam sendo quitados perante a credora – Autora efetuou o depósito judicial das parcelas por sua conta e risco – No recurso interposto na ação revisional, as partes fizeram

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de ilegalidade na conduta da ré, ao promover a negativação – Inadimplência configurada, à época, pois os valores devidos não estavam sendo quitados perante a credora – Autora efetuou o depósito judicial das parcelas por sua conta e risco – No recurso interposto na ação revisional, as partes fizeram acordo, o que afasta o argumento de que a autora nada devida à ré – Exercício regular de direito por parte da ré, afastando o direito da autora à indenização por danos morais – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007507-62.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante VALDETE
APARECIDA
DA
SILVA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007507-62.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 24274 - 2/6
VOTO No:
24274
APELAÇÃO:
1007507-62.2016.8.26.0348 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
MAUÁ 1a VARA CÍVEL
APTE.:
VALDETE APARECIDA DA SILVA (Justiça gratuita)
APDO.:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Ausência de ilegalidade
na conduta da ré, ao promover a negativação
Inadimplência
configurada, à época, pois os valores devidos não estavam sendo
quitados perante a credora Autora efetuou o depósito judicial das
parcelas por sua conta e risco No recurso interposto na ação
revisional, as partes fizeram acordo, o que afasta o argumento de
que a autora nada devida à ré Exercício regular de direito por
parte da ré, afastando o direito da autora à indenização por danos
morais
Sentença mantida
Honorários recursais devidos –
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 124/127, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade deferida.
Apela a autora, a fls. 129/137, requerendo a reforma da sentença.
Afirma que a ação revisional ajuizada pela autora (Processo no 0022199-25.2012), em que
foi julgado improcedente o pedido de consignação em pagamento, está em fase recursal,
razão pela qual não pode ser considerada como absoluta a afirmação de que a dívida não
foi considerada quitada. Sustenta que depositou em juízo os valores integrais cobrados pela
ré, o que deveria ter impedido a negativação de seu nome, pois não deve absolutamente
nada. Pugna pela declaração de inexistência do débito, por entender não haver dívida
pendente, assim como condenação da apelada a indenizar-lhe danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido a fls. 140/144.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007507-62.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 24274 - 3/6
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
A sentença merece ser mantida, por ter avaliado corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde. In
verbis:
Vistos.
VALDETE APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou ação
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BV FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
com
qualificação nos autos, alegando, em síntese, que celebrou com a ré
contrato de financiamento para aquisição de veículo, sendo que em 2012
ingressou com ação judicial de revisão contratual, a fim de rever cláusulas
que considera abusivas. Ressaltou que lhe foi concedida, no referido
processo, a tutela antecipada para fins de consignação em juízo das
parcelas que a autora entendia devidas, contudo, sem caráter liberatório
quanto aos efeitos da mora. A autora, no entanto, consignou em juízo o
valor integral das parcelas, inclusive os juros, e não só os valores
incontroversos.
Posteriormente,
foi
proferida
sentença
julgando
improcedente o pedido de consignação e parcialmente procedente a
revisão, sendo que o processo encontra-se em fase de recurso. Ressaltou,
no entanto, que apesar de ter consignado em juízo as parcelas do
financiamento em sua integralidade, teve seu nome incluído pela ré no
cadastro de inadimplentes. Requer a declaração de inexistência do débito e
indenização por danos morais.
A inicial (fls. 1/14) veio instruída com os documentos de fls. 15/36.
Pela decisão de fls. 40/41 a tutela de urgência foi indeferida.
A requerida foi citada a fls. 65 e ofereceu contestação (fls. 66/72),
instruída com os documentos de fls. 73/90, arguindo preliminar de falta de
interesse processual, e sustentando, no mérito, a inexistência de falha na
prestação de serviços, conquanto a autora encontra-se inadimplente
perante a instituição financeira, vez que a consignação em pagamento foi
liminarmente deferida sem caráter liberatório no que concerne aos efeitos
da mora, e posteriormente julgada improcedente, o que justifica a inclusão
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ressaltou ter agido
no exercício regular de um direito e impugnou os danos morais
pretendidos.
Manifestação da autora a fls. 92/98.
Audiência de tentativa de conciliação a fls. 123, a qual restou infrutífera.
É O RELATÓRIO.
D E C I D O .
Julgo o processo nesta fase. Faço-o com fulcro no art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de novas
provas, tendo em vista, inclusive, o desinteresse manifestado pelas partes
(fls. 101 e 102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007507-62.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 24274 - 4/6
Cuida-se de ação declaratória-indenizatória ajuizada pela autora sob
alegação de negativação indevida.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual
arguida pela demandada. O interesse processual é uma relação de
necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da
tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção da
lesão argüida na inicial. Entretanto, não é o caso dos autos, uma vez que,
descrita a situação jurídica, a providência pleiteada é adequada a situação.
Ressalte-se que não se há falar em inadequação da via eleita, conquanto
pretendendo a autora a declaração de inexistência de débito e indenização
por danos morais, mostra-se correta a ação ajuizada. Com efeito, os
pedidos formulados nesta ação não coincidem com a ação revisional
anteriormente distribuída. Consequentemente, não se há falar em
requerimento de cumprimento da sentença proferida naqueles autos, que
sequer transitou em julgado.
Quanto ao mais, pelo que se observa dos elementos constantes dos autos,
o feito deve ser julgado improcedente.
Com efeito, pela leitura da r. Sentença proferida nos autos da ação
revisional ajuizada pela autora (autos no 0022199-25.2012), verifica-se
que o pedido de consignação foi julgado improcedente. Portanto, a dívida
não foi considerada quitada.
Aliás, naquela ação a tutela antecipada foi indeferida em relação a
proibição de protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme
se observa da decisão proferida em 18.04.2013, digitalizada a fls. 19/21,
sendo que foi apenas autorizada a consignação em pagamento das parcelas
sem caráter liberatório no que concerne aos efeitos da mora.
Outrossim, conforme decisão proferida por este Juízo naquele processo, a
tutela antecipada deferida, mantida pela r. Sentença até o seu trânsito em
julgado, refere-se apenas a autorização para consignação em juízo das
prestações vincendas - único deferimento cautelar - inexistindo, portanto,
óbice à inscrição reclamada. Se a autorização para o depósito foi deferido
sem caráter liberatório no que concerne aos efeitos da mora, se não foi
deferido pedido de tutela antecipada para não inscrição da dívida em
cadastro de inadimplentes, e o pedido de consignação foi julgado
improcedente, em tese, nada impedia a demandada de inserir o nome da
autora no cadastro de inadimplentes.
Vê-se, portanto, que, ao contrário do que sustenta a autora, a purgação da
mora não foi reconhecida, pois a consignação em pagamento foi julgada
improcedente e a tutela antecipada concedida e mantida até o trânsito em
julgado da sentença não possui efeito liberatório no que concerne aos
efeitos da mora.
Não há, portanto, como se considerar que a dívida esteja quitada.
Outrossim, não há prova da quitação do débito em questão nestes autos. O
documento acostado pela autora a fls. 34 demonstra a existência de 11
parcelas pendentes de pagamento.
Concluiu-se, portanto, que existe dívida pendente, na medida em que os
valores consignados em juízo, ainda que no valor integral das parcelas
como alega a autora, não foram considerados quitação da dívida, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007507-62.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 24274 - 5/6
possuem caráter liberatório em relação aos efeitos da mora, havendo
evidente equívoco na interpretação da demandante.
Não comprovou a demandante que o débito foi efetivamente pago ao
banco réu. Conclui-se, portanto, que existe dívida pendente, havendo de se
concluir pela regularidade do apontamento negativo no nome da autora,
não havendo que se falar em ato ilícito.
Não se verifica, portanto, qualquer ilicitude na conduta da requerida, que
apenas procedeu ao exercício regular de um direito. Restou demonstrado
nestes autos a inadimplência da autora, e, ante a inadimplência, há que se
reconhecer a licitude do procedimento adotado pela ré.
Não se mostra cabível, portanto, a declaração de inexistência do débito em
questão, muito menos indenização de ordem moral.
Assim, a demandada logrou demonstrar a regularidade da restrição, de
modo que a ação deve ser julgada improcedente.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa, atualizados monetariamente pela Tabela Prática do
E.Tribunal de Justiça a partir desta data, sob condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante a gratuidade
deferida.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades de praxe.
P.I.C.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que não se vislumbra ilegalidade na conduta da ré, ao
promover a negativação dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Com
efeito, a inadimplência estava configurada, à época da negativação, pois os valores devidos
não estavam sendo quitados perante a credora, optando a apelante pelo depósito judicial
das parcelas por sua conta e risco.
Com relação ao recurso interposto na ação revisional (Processo no
0022199-25.2012), verifica-se que as partes fizeram acordo, o que afasta o argumento de
que a autora não devia absolutamente nada à ré.
Desse modo, a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes constituiu exercício regular de direito, afastando o direito à postulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007507-62.2016.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 24274 - 6/6
indenização por danos morais.
Destarte, a sentença merece ser mantida, tal como lançada.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, são devidos
honorários advocatícios recursais, razão pela qual fica majorado o quanto fixado na
sentença a tal título para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator